Tribunal: TJSP
Processo: 1105159-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Plano de Saúde – Cominatória – Paciente acometido de lombalgia e ciatalgia, que já foi submetido a inúmeros tratamentos infrutíferos – Indicação de rizotomia percutânea por radiofrequência pelo médico - Recusa da demandada lastreada em suposta taxatividade do rol da ANS – Descabimento - Abusividade reconhecida – Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida – Recurso desprovido.